Tribunal: TJPA
Processo: 0094174-26.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0094174-26.2015.8.14.0061
APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

APELADO: TAPAJOS MUDANCAS LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0094174-26.2015.8.14.0061
COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ
APELANTE: BANCO MERCEDEZ BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219
APELADO: TAPAJÓS MUDANÇAS LTDA - EPP
ADVOGADO: GERALDO MELO DA SILVA – OAB/PA 17.411
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - EXIGIBILIDADE DO § 1º, DO ARTIGO 485, DO CPC - SENTENÇA CASSADA. - Não havendo a intimação pessoal da parte a que alude o § 1º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, incabível a extinção da ação por abandono. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito tendo por base os incisos do art. 485 do CPC-15, só poderá ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mencionado diploma processual.
2. Restando evidenciado nos autos a ausência da intimação pessoal da parte, deve-se anular a sentença, determinando o regular processamento do feito.
3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0094174-26.2015.8.14.0061
COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ
APELANTE: BANCO MERCEDEZ BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219
APELADO: TAPAJÓS MUDANÇAS LTDA - EPP
ADVOGADO: GERALDO MELO DA SILVA – OAB/PA 17.411
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO MERCEDEZ BENZ DO BRASIL S/A objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III e §1º do CPC-15, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Apelante em face de TAPAJÓS MUDANÇAS LTDA - EPP.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 298162, a Instituição Apelante sustenta sobre a necessidade de anular a decisão guerreada, ante a inexistência de prévia intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito, como determina o §1º do art. 485 do CPC-15.
Contrarrazões apresentadas pela Apelada ao id. 298169.
Com a remessa dos autos ao segundo grau, coube-me a relatoria, tendo sido o recurso recebido em seu duplo efeito (id. 1581200).
O Apelo seguiu seu regular trâmite.
É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 24 de novembro de 2020, posteriormente transferido para
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020
.
Belém (PA), 04 de novembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL:
Prima facie, ressalvo que a apreciação do feito se dá nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a sentença em 1° Grau de Jurisdição publicada em 28 de maio de 2019, consoante constata id 3080585.
II. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo o Recorrente efetivado o recolhimento do necessário preparo, consoante id. 298162.
III. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
IV. DAS QUESTÕES PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise, atendo-me ao mérito.
V - DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL E DO PEDIDO DA NULIDADE DA SENTENÇA
A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora diz respeito à sentença que extinguiu sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III e §1º do CPC-15, na Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco recorrente em desfavor da recorrida.
Adianto assistir razão ao Apelante.
A extinção do processo sem resolução do mérito tendo por base os incisos II e III do art. 485 do CPC-15 só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mencionado diploma processual.
Resta evidenciado nos autos a ausência da intimação pessoal da parte, deve-se anular a sentença, determinando o regular processamento do feito.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROMOVENTE PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §§ 1º DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO. -
A não observância da dupla intimação importa mácula quanto ao itinerário previsto no art. 485, § 1º, do CPC/2015, acarretando, com isso, a cassação da sentença extintiva. Vistos, etc. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00697745220148152001, - Não possui -, Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO , j. em 04-09-2019) (TJ-PB 00697745220148152001 PB, Relator: MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2019)
Portanto, tendo sido o processo extinto sem resolução do mérito sem a intimação pessoal do recorrente, imperiosa é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
VI.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, PARA ANULAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DEVENDO OS AUTOS RETORNAR AO MM. JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Desa EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2020